Tribunal: TJES
Processo: 5004267-93.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004267-93.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MARGARETH ROSA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INICIAIS COM EXAURIMENTO DOS PONTOS APRESENTADOS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA INEXISTENTES. EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade de votos, reformou em parte a sentença singular.
2.
Alega o embargante que o acórdão proferido foi omisso ao analisar pontos relativos a tempestividade e deserção, já apreciados.
3.
Pois bem. Verifico que os Embargos de Declaração em tela não preenchem os requisitos básicos para seu provimento. Vale dizer que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95. No acórdão
sub judice
, novamente não há qualquer omissão ou dúvida a ser sanada tampouco erro material a ser retificado. A fundamentação do acórdão embargado apreciou, de forma motivada e suficiente, as questões levantadas no Recurso Inominado, sendo clara a decisão colegiada quanto às razões que levaram à procedência parcial do recurso, não havendo que se falar em qualquer vício a ser corrigido. Registra-se que não há qualquer fundamentação divergente no acórdão que justifique a irresignação.
4.
Ao opor os presentes Embargos, reiterando o conteúdo dos embargos anteriores (ID 138430), já apreciados de forma exauriente, a parte embargante almeja que seja proferida nova decisão, com reanálise da matéria e a consequente reforma do acórdão, enquanto que os Embargos de Declaração se destinam tão somente a sanar os vícios previstos no art. 48, da Lei 9.099/95, não servindo para fins de rediscussão de matéria.
5.
Com essa motivação, e diante da nítida reiteração de matéria já discutida e decidida, conferindo-lhe caráter protelatório, CONHEÇO os embargos de declaração opostos, porém NEGO-LHES PROVIMENTO. Via de consequência, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.